Tribunal: TJSP
Processo: 0000322-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONVERSÃO EM URV (LEI No 8.880/94) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – Sentença que julgou extinta a execução, em razão da reestruturação do cargo dos exequentes, ora apelantes, nos termos do RE 561.836/RN – Possíveis diferenças acumuladas anteriores à reestruturação que estão atingidas pela prescrição quinquenal – Precedentes do TJSP – Recurso desprovido.